Tribunal: TJMT
Processo: 0005212-18.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005212-18.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA - CNPJ: 05.760.401/0001-63 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA - DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR - SÚMULA N.o 404 DO STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o Recurso de Apelação deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

Restou evidente que o apelante não configura como consumidor final na relação pactuada, haja vista de tratar de construção de estrutura metálica destinada ao incremento da atividade agropecuária que exerce.

Consoante entendimento sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça bem como jurisprudencial por este ínclito Tribunal de Justiça, conclui-se ser prescindível a comunicação prévia do devedor sobre a negativação de seu nome, considerando não se tratar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Não restam nitidamente caracterizados a pretensão contra texto de lei nem recurso puramente protelatório, razão pela qual não se aplicam os incisos I e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil, a fim de configurar o apelante litigante de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GÉRSON LUÍS WERNER
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o
0005212-18.2016.8.11.0015,
por ele proposta em desfavor de
ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSK
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
na data da ocorrência da inclusão da negativação, em 12/04/2016, os Embargos à Execução descrito acima, já detinha efeito suspensivo atribuído, dessa forma, suspendendo a exigibilidade do contrato em apreço
”.

Menciona ainda que “não foi notificado de qualquer tipo de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito”.

Aduz que sua relação com a apelada é de consumo, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista ser considerado como consumidor final.

Diante da alegada ofensa moral sofrida, por negligência e omissão da apelada em decorrência da negativação de seu nome, pleiteia o apelante indenização a título de danos morais.

A apelada, por sua vez, considerando a sentença acertada, reitera seus argumentos, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação suscitando violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal bem como pugnando pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e pelo indeferimento do pedido de indenização por danos morais, querendo ainda a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA PELA APELADA

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade pelo apelante pois “
se utiliza de recurso genérico, não apontando especificamente quais pontos da sentença que supostamente violou direitos e fundamentos basilares constitucionais e onde houve contrariedade ao entendimento do STJ
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 0005212-18.2016.8.11.0015, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pelo apelante, tem-se que o Recurso de Apelação interposto não merece provimento.

Prefacialmente, como bem discriminado em sentença, convém destacar que os presentes autos tratam-se de Ação de Indenização por Danos Morais, tendo em vista a negativação do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito supostamente em discussão.

Acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, defendida pelo apelante, importa consignar que o débito em discussão se originou de aquisição de estruturas metálicas para a construção de barracão e, por ser destinado ao incremento da atividade de agropecuária que exerce, tal enquadramento de consumidor final não se configura, motivo pelo qual não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Importa consignar que, “c
omo é cediço, a caracterização da pessoa jurídica como consumidora encontra óbice quase intransponível na aplicação da teoria finalista, segundo a qual a aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa jurídica com a finalidade de implementar ou incrementar a sua atividade negocial não caracterizaria relação de consumo, uma vez que ausente estaria a figura do “destinatário final” prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor
” (TJDFT - Acórdão 1199892, 07072833420188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019).

Sobre o tema, a jurisprudência deste ínclito Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESGOTAMENTO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE - ARTIGO 15 DA LEI 5.474/1968 -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
PRODUTOR RURAL
- COMPRA DE INSUMO -
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA
-
DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
DESCABIMENTO
-
EXAME DO FEITO DENTRO DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DA REGRA GERAL PREVISTA NO ARTIGO 373 DO CPC/15
(CORRESPONDENTE AO ARTIGO 333 DO CPC/73) - LITISPENDÊNCIA - MESMAS PARTES - MESMOS PEDIDOS E MESMA CAUSA DE PEDIR - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Não se mostrando a prova pericial relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para desconstituir a prova documental. Não há que se falar em falta de interesse de agir quando a execução ajuizada preenche os pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade, com observância nos ditames do artigo 15 da Lei no 5.474/68 (DUPLICATA ACEITA), sendo desnecessário prévio esgotamento na esfera extrajudicial para ajuizar a ação judicial.
Tratando-se de produtor rural de grande porte, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso
, pois não se pode conferir a tais produtores o mesmo tratamento legal ofertado à agricultores que desenvolvem sua atividade no âmbito familiar, destinada a garantir a sua subsistência, do que se poderia, nesta hipótese, extrair real hipossuficiência.
Não há que se falar em inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do artigo 6o, do CDC, se inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, devendo o feito ser examinado dentro da sistemática processual da regra geral prevista no artigo 373 do CPC/15
(correspondente ao artigo 333 do CPC/73). Configura-se a litispendência da ação quando há coincidência com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Inteligência do artigo 337 do CPC/15. (TJMT - N.U 0000872-44.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 08/05/2020)

No que tange à ausência de notificação prévia do apelante acerca da negativação de seu nome, considerando que o caso em apreço não se trata de relação de consumo, urge trazer à baila o entendimento sumulado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n.o 404 do STJ: É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR -
SÚMULA 404 STJ
-
DANO MORAL
-
NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os órgãos de proteção ao crédito não são legítimos para figurar no polo passivo da demanda judicial quando em discussão a regularidade da anotação cadastral, por serem responsáveis apenas pelo armazenamento e repasse dos dados fornecidos pela empresa credora conveniada, salvo se constatada a ausência de notificação prévia do apontamento cadastral, conforme prevê o art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados
(Súmula 404 do STJ). (TJMT - N.U 8010099-73.2015.8.11.0101, Turma Recursal Cível, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Dessa forma, consoante entendimento sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça bem como jurisprudencial por este ínclito Tribunal de Justiça, conclui-se ser prescindível a comunicação prévia do devedor sobre a negativação de seu nome.

Acerca do pedido de indenização por danos morais pleiteados pelo apelante e autor, que mencionou que “
a execução fora suspensa na data de 16 de dezembro de 2015, mas a apelada propositalmente negativou o nome do apelante em 12 de abril de 2016
”, este não deve prosperar.

De fato, em 16 de dezembro de 2015 houve decisão no curso do processo de Ação de Embargos à Execução n.o 19287-96.2015.811.0015, deferindo o pedido de suspensão da execução, contudo, curiosamente, o apelante omitiu que, em 09 de março de 2016, a mencionada decisão foi revogada pelo mesmo Magistrado que a concedeu anteriormente,
in verbis
(grifos nossos):

Dessa forma,
revogo a decisão agravada, indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos
, nos termos do artigo 739-A, caput, do CPC, ressalvada a hipótese prevista no § 2o do referido dispositivo legal, uma vez que não é o caso de se aplicar o disposto no artigo 739-A, § 1o, do CPC,
posto que não restou demonstrada a relevância da fundamentação, tampouco o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, além do que, a execução não está, nesta data, garantida por penhora
.

Assim, não estando o apelante amparado pelo efeito suspensivo, a cobrança do montante inadimplido pela apelada é exercício regular de seu direito, o que por óbvio, não configura dano moral.

Por fim, concernente à aplicação dos incisos I e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil a fim de configurar o apelante litigante de má-fé, não vislumbro estarem nitidamente caracterizados a pretensão contra texto de lei nem recurso puramente protelatório, razão pela qual deixou de aplicar tais dispositivos legais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da apelada, consoante o disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo inalterada os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021